Tribunal: TJES
Processo: 5019238-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019238-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019238-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos n. 0023315-98.2014.8.08.0024, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de custas processuais remanescentes em favor de escrivã de serventia não oficializada. O Agravante sustenta, em síntese, violação ao contraditório e à ampla defesa, inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 e ausência de legitimidade da beneficiária, pleiteando a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança das custas processuais remanescentes encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se houve nulidade processual por ausência de prévia intimação do Estado; e (iii) determinar a responsabilidade do Estado pelo pagamento das custas em serventia não oficializada, à luz da constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da actio nata afasta a alegação de prescrição, pois o prazo prescricional inicia-se apenas com a ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível, não havendo inércia da parte credora nem elementos que indiquem a consumação da prescrição.

4. As custas processuais possuem natureza tributária, sendo inaplicável o prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1º, III, do Código Civil, incidindo, ao revés, o prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, cuja contagem se inicia com a constituição definitiva do crédito.

5. A ausência de prévia intimação do Estado não configura nulidade processual, uma vez que inexiste demonstração de efetivo prejuízo, sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A obrigação do Estado em arcar com as custas processuais devidas à ex-titular de serventia não oficializada encontra respaldo no art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, norma cuja constitucionalidade é reiteradamente reconhecida, por respeitar a autonomia financeira do Judiciário e assegurar os direitos dos titulares das serventias não oficializadas, conforme art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

7. A condenação do Estado ao pagamento das custas, quando sucumbente em processos que tramitaram em serventias não oficializadas, não caracteriza confusão patrimonial, pois estas possuem natureza privada e são mantidas com recursos provenientes das custas e emolumentos, não havendo, portanto, identidade entre credor e devedor.

8. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a verba de custas processuais, destinada exclusivamente à remuneração dos atos praticados pela ex-escrivã, é devida integralmente, respeitando-se o percentual legal, sem necessidade de rateio ou incidência de teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A teoria da actio nata impede o reconhecimento da prescrição enquanto não houver ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível.

2. O prazo prescricional para cobrança de custas processuais é de cinco anos, conforme o art. 174 do Código Tributário Nacional, contado a partir da constituição definitiva do crédito.

3. A ausência de prévia intimação do Estado acerca da expedição de RPV não enseja nulidade processual, na ausência de demonstração de efetivo prejuízo.

4. O Estado é responsável pelo pagamento das custas processuais em processos que tramitaram em serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja constitucionalidade é reconhecida.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; art. 37, XI; ADCT, art. 31; Código Tributário Nacional, art. 174; Código Civil, art. 206, § 1º, III; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 10 e art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 891.141/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11/11/2019; STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 23/02/2018; TJES, Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25/07/2016; TJES, AI n. 5003593-50.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18/05/2023; TJES, Apelação n. 024140095217, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 15/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do provimento que, nos autos n. 0023315-98.2014.8.08.0024, determinou a expedição de RPV para pagamento em favor de Inês Neves da Silva Santos, escrivã da então serventia não-oficializada.

Em seu recurso (ID 11337443), o Agravante, além da reforma do decisum recorrido, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo, argumentando, nesse sentido, que: i) houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a decisão impõe obrigação ao Estado sem sua prévia oitiva; ii) é inconstitucional a previsão contida no art. 20, § 1º da Lei Estadual n. 9.974/2013, destacando ainda que o pagamento representa um mau uso do dinheiro público; iii) a escrivã beneficiária não foi parte do processo, de sorte que o título executivo judicial não lhe diz respeito; (iv) a pretensão está prescrita, haja vista o prazo prescricional ânuo; (v) deve ser observado o rateio entre os demais beneficiários e, ainda, o teto remuneratório.

Decisão (ID 11399970), na qual indeferi o pedido liminar relativo à concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas por
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
(ID 12643454), pelo desprovimento do agravo.

Pois bem.

Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, motivo pelo qual entendo que o recurso deve ser desprovido.

Como visto, cinge-se a controvérsia a examinar a juridicidade da decisão que determinou o pagamento das custas devidas em razão da prática de atos processuais pela então serventia não-oficializada.

Inicialmente, registro ser descabida a alegação de prescrição da verba devida à Agravada,
pautada na premissa de que o prazo prescricional aplicável à espécie seria de 01 (um) ano, nos termos do art. 206, §1º, do Código Civil.

Nesse ponto, observo que a matéria já foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que tem sido firme ao afastar a tese de prescrição:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. TEORIA DA ACTIO NATA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o pagamento de custas processuais remanescentes à ex-titular de serventia não oficializada, afastando a alegação de prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em debate envolvem:
(i) a ocorrência de prescrição na cobrança de custas processuais remanescentes;
e (ii) a responsabilidade do Estado pelo pagamento das custas processuais em serventias não oficializadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A teoria da actio nata aplica-se para afastar a alegação de prescrição, uma vez que o prazo prescricional tem início apenas com a ciência inequívoca do titular sobre o direito exigível
. 4. A responsabilidade do Estado pelo pagamento de custas processuais em serventias não oficializadas é prevista no art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo este o entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal. 5. As serventias não oficializadas não são mantidas com recursos públicos, mas com as custas recolhidas, motivo pelo qual a Fazenda Pública deve arcar com os valores devidos quando sucumbente em processos que tramitaram em tais serventias. 6. O arquivamento do processo não afasta a obrigação do Estado de ressarcir as custas processuais devidamente comprovadas pela ex-titular da serventia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A teoria da actio nata impede o reconhecimento de prescrição quando a ciência do direito exigível ocorre em momento posterior ao fato gerador.
2. O Estado é responsável pelo pagamento de custas processuais remanescentes em serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º; Código Civil, art. 206, § 1º, III. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019066-42.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Mar/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 174 DO CTN. LEGITIMIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, objetivando a reforma de decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que homologou o cálculo de custas processuais devidas à serventia judicial não oficializada e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (
i) determinar se a pretensão de cobrança dos créditos relativos às custas processuais está prescrita, considerando os prazos estabelecidos no art. 206, § 1º, III, do Código Civil, e no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN)
; (ii) verificar a ausência de comprovação de cálculos corretos apresentados pela Contadoria Judicial, em especial no tocante à incidência do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iii) analisar a possibilidade de incidência de confusão patrimonial em razão do repasse de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas; e (iv) aferir a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN aplica-se à cobrança de custas judiciais, porquanto possuem natureza tributária, e a contagem tem início a partir da constituição definitiva do crédito, que ocorre com o lançamento administrativo e a expedição de certidão de dívida ativa, e não com o trânsito em julgado da sentença condenatória
. 5. A ausência de comprovação pelo recorrente de erro nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial afasta a alegação de incorreção, sendo devida a aplicação do art. 10 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o repasse de 60% dos valores arrecadados a título de custas judiciais aos serventuários não oficializados. 6. A inexistência de confusão patrimonial é reconhecida, pois as serventias judiciais não oficializadas possuem natureza privada e não são remuneradas pelos cofres públicos, sendo mantidas exclusivamente com recursos provenientes de custas e emolumentos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e respaldado pelo art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 7. A constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é ratificada, uma vez que a norma respeita a autonomia financeira do Poder Judiciário, está em consonância com o modelo de estatização gradual das serventias judiciais previsto no art. 31 do ADCT e não compromete os direitos dos titulares das serventias judiciais não oficializadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prazo prescricional para cobrança de custas judiciais em serventias não oficializadas é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, e tem início com a constituição definitiva do crédito por meio do lançamento administrativo
. 2. O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que impõe ao Estado o pagamento de custas processuais em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional, pois preserva a destinação de receitas às serventias de natureza privada, sem afronta à autonomia financeira do Poder Judiciário ou ao art. 31 do ADCT. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 174; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 10 e 20, § 1º; ADCT, art. 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 388.027/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08/02/2018, DJe 23/02/2018. STJ, AgRg no AREsp 370.012/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/03/2016. TJES, Apelação 024080427180, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 18/04/2017, DJe 27/04/2017. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014786-28.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Feb/2025)

Como se depreende, as custas e os emolumentos possuem natureza jurídica de taxa, isto é, espécie tributária que adota o regime de prescrição previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, não sendo possível a incidência da prescrição de 01 (um) ano prevista no art. 206, §1º, III, do Código Civil.

Da mesma forma, em atenção à teoria da
actio nata
no viés subjetivo, o prazo prescricional somente tem início com a ciência inequívoca do titular sobre o direito a ser exigido, reforçando a impossibilidade de reconhecimento da prescrição.

Finalmente, a configuração da prescrição exige inércia da parte titular do direito, o que igualmente não se verifica no caso concreto, uma vez que o processo de origem, ao que tudo indica, está em regular andamento, com a prática de atos que afastam qualquer alegação de desídia.

Em evolução, no que concerne à alegação de nulidade por violação ao art. 5º, LV, da CF/88, decorrente da ausência de intimação prévia do Estado sobre determinação de pagamento das custas em favor de serventia não oficializada, compreendo que a ausência de efetivo prejuízo implica em óbice ao acolhimento de tal pretensão.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “[...]
tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
[...] (STJ, AgInt no AREsp 891.141/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019).

Nesse aspecto, enfatiza-se que o recorrente fundamenta a ocorrência do vício supostamente ensejador de nulidade do
decisum
impugnado na ausência de contraditório quanto à determinação de pagamento das custas em favor de serventia não oficializada.

Contudo, na hipótese, a Fazenda Pública Estadual não cuidou por demonstrar implicou efetivo prejuízo ao erário, tampouco à defesa. Além disso, enfatizo que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais constitui corolário da sucumbência, isto é, afigura-se como decorrência lógica da derrota na causa, tratando-se de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício pelo julgador.

Assim, não merece prosperar a tese recursal de nulidade do ato processual.

Ato seguinte, adentro na questão de fundo, salientando, de saída, que este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não-oficializada.

Nessa linha, restou decidido que, nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas, haja vista tratar-se de serventia não oficializada.

Sobre o tema, segue elucidativa jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA.
1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.
(Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS INDEVIDAS PELA AUTORIDADE COATORA. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
II. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.
IV. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
V. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da referida taxa, corolário da derrota na causa, não afronta a norma da proibição da reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VII. Reforma, de ofício, da Sentença combatida, para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas remanescentes.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 024140095217, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA PRELIMINAR NULIDADE PROCESSUAL ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS MÉRITO DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SÚMULA 421, DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]
5. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Estado do Espírito Santo responderá pelo pagamento das custas processuais quando o feito tramitar em serventia não-oficializada.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130401235, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

In casu
, verifica-se que o feito originário foi ajuizado antes da publicação da Resolução n.º 24/2016 deste Tribunal de Justiça, que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.

À luz do posicionamento jurisprudencial adotado por este Sodalício, não merece guarida o argumento de que a obrigação de pagar custas configura o instituto da confusão (art. 381 do Código Civil), sendo aplicável ao caso o disposto no §1º do art. 20 da Lei 9.974/13, segundo o qual “
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais
”.

Ressalta-se, inclusive, que esta Corte tem se manifestado, há muito, pela plena aplicabilidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual 9.974/13. Senão vejamos:

[...] I.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. III. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu , a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
IV. (...).” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

[...]

3. Assentou-se, ainda, no acórdão embargado que não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT, porquanto o citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.
(...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024070160056, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Ademais, em se tratando a verba de custas referentes a processo judicial, destinada à remuneração dos atos praticados exclusivamente pela Agravada, descabida a incidência da taxa de fiscalização, como já restou assentado por este Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CUSTAS REMANESCENTES – EXPEDIÇÃO DE RPV – AUTARQUIA ESTADUAL – SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 31 DO ADCT – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO –
ATOS EXCLUSIVAMENTE PRATICADOS PELA ESCRIVÃ – PERCENTUAL EXPRESSO EM LEI – INVIABILIDADE DE RATEIO
– INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VIOLAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
Considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.
Aliás, da decisão agravada, percebe-se que o magistrado de primeiro grau não destinou a totalidade da conta de custas à agravada, mas sim o equivalente a 60% (sessenta por cento), com base no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13. 5. Por fim, não havendo nenhum indício de violação, pela beneficiária das custas, do teto remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, tal argumento não se revela suficiente para a reforma da decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5003593-50.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DATA 18/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – POSSIBILIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
O rateio da supracitada “taxa de fiscalização”, prevista na Lei Complementar Estadual nº 595/2011, refere-se à exação incidente exclusivamente sobre “atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Espírito Santo”, não cuidando, portanto, das custas processuais devidas pela parte sucumbente no processo judicial.
[...] (TJES. AI 5001769-56.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. DATA 21/07/2023)

Finalmente, quanto à incidência do teto remuneratório, de acordo com a posição adotada por esta Corte de Justiça,
“tratando-se de custas referentes à serventia não oficializada, hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal”
(TJES. AI 5001057-66.2023.8.08.0000. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado em 31/05/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a decisão objurgada.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2025 às 15:38:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57015821052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.